Tribunal: TJDFT
Processo: 0721683-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0721683-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO No presente precatório 0721683-22.2019.8.07.0000 e no precatório 0721682-37.2019.8.07.0000, o credor EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA recebeu parcela superpreferencial e, de acordo com os valores de expedição de ambas as requisições, os créditos do credor e do beneficiário de honorários contratuais foram integralmente quitados. Dessa forma, oficie-se ao juízo da execução para que informe se ainda subsiste o interesse na retificação do presente precatório e no cancelamento do precatório 0721682-37.2019.8.07.0000. Instrua-se a comunicação com cópia do ID 20028655, ID 19264250 e ID 19264501 - do precatório 0721682-37.2019.8.07.0000; e ID 22953138, ID 20396012 e ID 20396015 - do presente precatório. Confiro a esta decisão força de ofício. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac